Tribunal: TJMT
Processo: 1003347-42.2022.8.11.0011
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003347-42.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 715.180.141-60 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DELOSMAR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 416.013.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 031.853.341-32 (VÍTIMA), ELIZABETE DE BARROS SILVA - CPF: 020.092.301-32 (VÍTIMA), João Victor (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CP)
. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E FAMILIAR
CONTRA CONVIVENTE E SOGRA
, EM CONTINUIDADE DELITIVA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTRO DA AGRAVATE DO ART. 61, II, “F”, DO CP.
BIS IN IDEM
. RECONHECIEMNTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA.
DOSIMETRIA
REAJUSTADA
.
PENA REDIMENSIONADA
. REPARAÇÃO DE DANOS. MANUTENÇÃO.
TEMA 983/STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §

13, do CP (por duas vezes), com fixação de reparação de danos às vítimas.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência probatória quanto à materialidade e autoria; (
ii
) analisar o pedido de desclassificação para modalidade culposa; (
iii
) examinar a dosimetria da pen
a e a reparação de danos fixada e (
iv
) a
possibilidade de isentar o réu da condenação em custas e despesas processuais.

III. Razões de decidir
:

1
.
O conjunto probatório, composto por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, testemunhos de policiais militares e laudos periciais, comprova de forma robusta a autoria e a materialidade do delito. A palavra das vítimas, corroborada por outros elementos, possui especial relevância em crimes de violência doméstica
.

2.
Não há amparo para a desclassificação do crime para a modalidade culposa, pois o réu confessa em juízo que agiu com dolo ao tentar atingir a companheira, acertando a sogra. O dolo direto é evidenciado pela intenção de ofender a integridade física
,
evidenciado pela dinâmica dos fatos, onde o agente, após discussão, deliberadamente buscou instrumento para agredir as vítimas, afastando a tese de desclassificação para modalidade culposa.

3
.

É legítima a fixação de indenização mínima a título de dano moral, haja vista o pedido expresso na denúncia e a jurisprudência consolidada
(
Tema 983 do STJ
)
, que dispensa instrução específica sobre o valor do dano moral.

4.
Na dosimetria,
decota-se a
agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP,
sob pena de
bis in idem
, pois a violência doméstica já qualifica o crime no art. 129, § 13, do CP. Reconhece-se
,
ainda
,
a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP)
, impondo ajustes na dosimetria e redimensionamento da pena definitiva do réu.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

“
1.
A palavra da vítima, corroborada por laudos periciais e depoimentos testemunhais, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica.
2. A conduta dolosa evidenciada pelo contexto fático impede a desclassificação para modalidade culposa.
3.
Nos crimes previstos no art. 129, § 13, do C
P
, é indevida a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, sob pena de
bis in idem
.
4.
A confissão parcial ou qualificada é circunstância atenuante, mesmo que não utilizada para fundamentar a condenação
”.

Dispositivos relevantes citados:
art.
65, III, “d” e
129, §

13
, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
–
REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983);
AgRg
no
AREsp
: 2477309/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6 - Sexta Turma, j. em 06/02/2024;
HC n. 964.611, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, decisão monocrática, j. em 02/12/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 2.716.470/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 27/11/2024
.
TJMT

–
00072851920188110006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/05/2020
;
0015289-97.2019.8.11.0042, Rel
.
Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,

j. em 26/03/2024
;

0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024
;
0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/2024
.
TJES

–
0004091-87.2023.8.08.0048, Rel. Eder Pontes
d
a Silva, 1ª Câmara Criminal,
DJe
02/12/2024
.
TJDF

–
0717698-88.2023.8.07.0005, Rel
.
Jair Soares, 2ª Turma Criminal,

j. em 21/11/2024
;
TJMG

–
0035777-40.2021.8.13.0271, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, j. em 04/09/2024
.

R E LA T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GABRIEL FERREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da
3ª vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste
(MT)
, que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o à pena de
3
(
três
) ano
s
de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,
e ao pagamento de 1 (um)
salário
mínimo, a título de reparação de danos, para cada uma das vítimas, em razão da
prática do crime previsto no art
.

129 § 13,
do CP,
conforme se vê em decisão lançada no Id.
248552774
.

Em suas razões recursais (Id.
248552784
)

o apelante
sustenta a i
nexistência de
p
rova
s
,

já que o acervo probatório não demonstra a
materialidade
e
a autoria
do crime,
pois
os depoimentos das vítimas e testemunhas
são contraditórios
, não
sendo
possível demonstrar de forma inequívoca que o acusado tenha efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado.

Aduz que na hipótese dos autos houve confusão generalizada envolvendo o acusado, sua companheira e seus sogros, sendo que diante de existência de dúvida e da ausência de dolo na conduta do apelante, deve imperar o princípio
in dubio pro reo
para absolver o apelante, o qual agiu em
leg
í
tima
defesa.

Argumenta que o fato
em questão
não se
subsome
à qualificação do crime como lesão corporal qualificada, pois não houve intenção de prejudicar ou ofender gravemente a vítima.

Em pleito subsidiário, postula
pel
a desclassificação do crime para a modalidade culposa (art. 129, § 6º, do CP).

Alega, ainda, pelo descabimento da condenação em dano moral às
vítimas
ou a redução do
quantum
fixado e que houve excesso
na
dosimetria da p
ena, considerando-a desproporcional ao suposto ato praticado
por não considerar
as condições de tempo e contexto
, bem como
atenuantes importantes, como o seu comportamento irrepreensível antes dos fatos e a ausência de antecedentes criminais.

Com esses argumentos requer a absolvição ou, não sendo esse o entendimento, a revisão da dosimetria da pena, postulando, ainda, a isenção do pagamento de custas e despesas
processuais.

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso (Id.
248552788
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da d. Procuradora Ana Cristina
Bardusco
Silva, opinou
pelo
des
provimento do apelo
defensivo,
requerendo,
contudo, o reconhecimento, de
of
í
cio
, da atenuante da confissão espontânea
(Id.
256559153
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Consta da inicial acusatória:

No dia 08 de outubro de 2022
, por volta das 12h50min, na residência localizada na Rua

Dalva Marques Campos, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT,
o denunciando GABRIEL FERREIRA DA SILVA
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta,
no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua convivente
(...)
e sua sogra
(...)
, deferindo-lhes pauladas, causando as lesões descritas no Laudo Pericial
de ID 99810452 e

ID 99810453.

GABRIEL e
(...)
conviveram maritalmente por cerca de 03 (três) anos e meio e

tiveram 01 (um) filho, não sendo esse episódio isolado na vida do casal.

No dia dos fatos, GABRIEL começou a dizer que iria trocar a senha do
Wifi
para que o filho da vítima
(...)
não usasse a internet, momento em que a ofendida expressou que ele poderia trocar a referida senha, solicitando ao mesmo tempo que o denunciando saísse com o filho do casal para que

pudesse lavar roupas.

GABRIEL saiu com a criança, mas logo voltou e aos gritos disse que iria embora com o filho, oportunidade em que
ele
e

(...)
iniciaram uma discussão
.
GABRIEL, em tom agressivo, deu um chute no fogão. Ao ver a discussão, o filho mais velho da vítima se assustou e ligou para os avós maternos
.

Pouco depois,
os pais de
(...)
chegaram no local
e se depararam com GABRIEL sentado no sofá com o filho no colo e gritando.

(...)
mã
e
de
(...)
, então, contou que havia chamado a polícia, momento em que GABRIEL tentou fugir do local com o filho no colo, mas foi impedido por
(...)
e José Emílio (que acompanhou a sogra do acusado até o local)
.

Ato contínuo,
GABRIEL saiu da residência e pegou um pedaço de pau e foi de encontro a

José Emílio. Logo em seguida, mudou seu alvo e foi para cima de
(...)
, acertando a mão direita desta, causando as lesões corporais descritas no Laudo Pericial
de ID 99810452.
Após,
(...)
tentou intervir,

momento em que GABRIEL lhe desferiu uma paulada, tendo a mão esquerda atingida, causando lesões

corporais, consoante Laudo Pericial
de ID 99810453.

GABRIEL, então, fugiu do local
e não foi localizado pelos policiais militares.
(grifos meus)
(Id.
248552656
).

Por esses fatos
o ora apelante
foi denunciado pela prática do crime descrito
art. 129, §

13
, do CP
(por duas vezes)
, tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia,

à pena de
3
(
três
) ano
s
de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semi
aberto.

I – Da almejada
absolvição
por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva
:

A defesa busca a absolvição do apelante
sustenta
ndo
a inexistência de provas já que o acervo probatório não demonstra a materialidade e a autoria do crime, que os depoimentos das vítimas e testemunhas são contraditórios, não sendo possível demonstrar de forma inequívoca que o acusado tenha efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

O conjunto probatório produzido nos autos,
consubstanciado
principalmente por depoimentos testemunhais e laudos periciais, é robusto e suficiente para comprovar a autoria e materialidade do
crime
. A
s
vítima
s
relat
aram
de maneira clara e coerente os fatos ocorridos, confirmando a versão apresentada na denúncia. Além disso, os laudos periciais atestam a lesão corporal
que sofreram
, sendo este elemento essencial à formação do convencimento.

A
materialidade se encontra devidamente demonstrada
pelo B
ol
etim de O
corrência
2022.279094
(Id.

248552297
)
e

Exames de corpo de delito das vítimas (Ids.
248552298
e
248552299
)
.

A autoria do crime é claramente atribuída ao acusado, conforme evidenciado pelas provas apresentadas nos autos, as quais foram produzidas em conformidade com os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, destacando-se os depoimentos coerentes e harmônicos da
s
vítima
s
e das testemunhas
em juízo
.

Extrai-se do Boletim de Ocorrências:

ESTA
GUARNIÇÃO POLICIAL RECEBEU VIA COPOM, A INFORMAÇÃO DE UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA/FAMILIAR, QUE ACONTECIA NO ENDEREÇO SUPRACITADO, ONDE UM INDIVÍDUO ESTARIA

AGREDINDO FISICAMENTE SUA CONVIVENTE, SEU SOGRO E SUA SOGRA. IMEDIATAMENTE ESTÁ EQUIPE

DESLOCOU NO LOCAL E ENCONTROU AS VÍTIMAS, ONDE A V
Í
TIMA SENHORA
(...)
RELATOU QUE

SEU CONVIVENTE GABRIEL DE REPENTE FICOU EXALTADO E COMEÇOU A DESFERIR PALAVRAS DE BAIXO

CALÃO CONTRA
A MESMA
, EM SEGUIDA SEUS PAIS CHEGARAM NA CASA PARA TENTAR ACALMAR OS

ANIMOS E O SUSPEITO FICOU AGRESSIVO COMEÇOU A AGREDI-LOS FISICAMENTE, A SENHORA
(...)
FICOU COM UM PEQUENO CORTE NA MÃO ESQUERDA AO TENTAR PROTEGER SUA MÃE DE UMA

PAULADA. A SENHORA
(...)
RELATOU QUE RECEBEU DE SEU GENRO UMA PAULADA NA REGIÃO

DO ANTEBRAÇO E MÃO DIREITA, AO
TENTAR CONTÊ
-LO, ONDE FICOU COM FORTES DORES E A SUA
MÃO
PERMANECEU INCHADA. E O SENHOR FRANCISCO INFORMOU QUE AO TENTAR CONTER SEU GENRO,

TEVE SEU ROSTO ARRANHADO, ONDE FICOU COM ESCORIAÇÕES. ESTÁ EQUIPE POLICIAL AO CHEGAR NO

LOCAL O SUSPEITO JÁ HAVIA SE EVADIDO, TOMANDO RUMO IGNORADO, FOI REALIZADO DILIG
Ê
NCIAS

PARA LOCALIZAR O SUSPEITO, PORÉM SEM ÊXITO. AS V
Í
TIMAS
(...)
FORAM ENCAMINHADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SAMUEL GREVE PARA ATENDIMENTO

MÉDICO, APÓS O ATENDIMENTO FORAM LIBERADOS E ENCAMINHADOS PARA O 17º BPM, PARA CONFECÇÃO

DO PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA
.
(
grifos meus
)

(Id.

248552297
).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
A. P. G. O.
narrou
, em síntese, que
:

(...)
no dia 8 de outubro de 2022, após uma discussão com Gabriel Ferreira da Silva, ele se mostrou agressivo e a ofendeu verbalmente
, enquanto ela estava em casa lavando roupa. Ela pediu a ajuda dele, mas ele se recusou e se retirou para o caminhão. Em seguida, voltou para dentro de casa e sentou-se no sofá, continuando a
troca
de xingamentos.
A situação piorou quando seus pais chegaram e, após uma conversa em que sua mãe afirmou que já havia chamado a
polícia devido à violência do acusado, Gabriel tentou sair de casa, mas foi impedido pelo pai da
vítima
A. P. G. O. Durante a discussão, Gabriel arranhou o seu pai e ela tentou intervir para separar os dois, mas Gabriel foi até o quintal, pegou um pedaço de madeira e voltou em direção à vítima e a sua mãe
.
Disse que
sua mãe sofreu um ferimento na mão com uma paulada dada por Gabriel e que este fugiu em seguida
.
A vítima disse que
, na época, estava acompanhada do filho J
.
V
.
e do bebê
(...)
, com cerca de sete meses.
Que
sua mãe foi atendida no hospital e precisou usar gesso no braço devido à lesão
.
Que não
se recorda de ter pedido as medidas protetivas, mas confirmou que sua mãe
as requereu. A
firmou que o relacionamento com Gabriel durava cerca de quatro anos, mas os problemas começaram depois de algum tempo de convivência.
Disse que tentou se proteger de uma paulada, mas não se machucou
.
Disse que
após o ocorrido, eles ficaram separados por cerca de nove meses e que, desde que reataram, não houve mais episódios de violência.

(
grifos meus
)

(
relatório de mídias –
Id.
248552766
).

No mesmo sentido
, em síntese,
foram

as declarações da vítima
E. B. S.
:

(...)
que no dia 8 de outubro de 2022, foi informada por seu neto que Gabriel estava com uma faca ameaçando matar sua filha
, A
.
P
.
G
.

O
.
.
Ela foi até a casa de Gabriel, onde encontrou sua filha com um bebê no colo e seu neto. Ao confrontar Gabriel, ele levantou o bebê para jogá-lo no chão. Ela e seu marido tentaram impedir, mas
Gabriel os agrediu
.
A vítima relatou que, ao tentar defender sua filha e o neto, seu dedo foi quebrado por um golpe de Gabriel
. Após o incidente, foram à delegacia registrar o ocorrido, mas a vítima afirmou que não queria mais contato com Gabriel e que temia por sua segurança. Ela explicou que, por conta de sua idade (69 anos), ficou muito magoada com a agressão e não desejava mais interagir com ele.

Afirmou que Gabriel usou um pedaço de pau e que ela não teve nenhuma ação agressiva
. Ela
confirmou que, após o ocorrido, precisou de cirurgia devido à fratura no dedo, e ficou com o braço engessado por um tempo
.
Sua filha, segundo ela, a acusou injustamente de ter ido à casa de Gabriel com intenções agressivas, mas a vítima esclareceu que foi chamada pelo neto para ajudar a defender a filha
.
(
grifos meus
)

(
relatório de mídias –
Id.
248552297
).

No âmbito do Direito Penal, a palavra da vítima pode ter um peso significativo, especialmente em crimes que ocorrem
, muitas vezes,
sem testemunhas diretas ou provas materiais robustas. A jurisprudência brasileira tem considerado, em diversas situações, a palavra da vítima como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios.

Ressalta-se, ainda, que
alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

No caso em apreço,
é
necessário destacar que as declarações das vítimas, conforme mencionadas, adquirem significativo valor probatório, pois não há qualquer indício nos autos de que tenham a intenção de incriminar um inocente, mas apenas de relatar a conduta ilícita ocorrida.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (
arts
. 129, § 13º e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua ex-companheira.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13º, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006).
III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova
. As
provas testemunhais, o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos
. A versão apresentada pelo recorrente não
encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos. As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento:
"
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação
. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp nº 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/
2024
,
Publicado
no DJE 11/10/
2024
) (grifos meus).

Corroborando as declarações das vítimas, têm-se os testemunhos prestados
em juízo
pelos policiais que atenderam a ocorrência
. Vejamos
:

Felipe Tadeu Cavalcanti

(Policial Militar)
(...)
que, no dia 8 de outubro de 2022, foi acionado via 190 e se deslocou até a residência da vítima, onde encontrou A
.
P
.
G
.
O
.
e seus pais, que haviam sido agredidos pelo suspeito, Gabriel Ferreira da Silva.
A equipe realizou o atendimento no local e encaminhou as vítimas com lesões ao hospital
. Após isso, foram efetuadas diligências para tentar localizar o suspeito, mas sem êxito.

Informou que, fisicamente, a vítima apresentava uma lesão na mão, enquanto sua mãe tinha lesões na mão e no antebraço, e o pai de A. P. G. O. estava com escoriações no rosto
. Em relação ao local, o PM mencionou que, ao chegarem, o suspeito já havia deixado a residência, e o atendimento foi realizado fora da casa.
Quando questionado sobre se já havia atendido Gabriel em outras ocorrências, Felipe confirmou que sim, e que se
tratavam
de casos de violência doméstica
.
(...)

que a
pós o atendimento, as vítimas foram levadas para o batalhão, onde registraram o boletim de ocorrência e foram encaminhadas para a delegacia.
(grifos meus)
(
relatório de mídias –
Id.
248552297
)
.

Jean Carlos R. de Arruda

(Policial Militar)
(...)
que, no dia 8 de outubro de 2022, foi acionado via 190 para atender uma ocorrência de agressão na qual o suspeito, Gabriel Ferreira da Silva, teria agredido sua convivente,
A. P. G. O.
, e os pais dela. Ao chegarem à residência, as vítimas estavam no local
e A. P. G. O.
relatou que,
após uma discussão com Gabriel, seus pais chegaram para tentar acalmar a situação, momento em que o suspeito se tornou mais agressivo e partiu para a violência física, lesionando as três pessoas
. Quando a polícia chegou, Gabriel já havia se evadido do local. As vítimas foram então levadas para o hospital para atendimento médico e, em seguida, encaminhadas para o batalhão para a confecção do boletim de ocorrência.

Informou que, fisicamente, A. P. G. O. apresentava uma pequena lesão em uma das mãos, sua mãe tinha lesões no antebraço e na mão, com inchaço e
seu
pai
,
arranhões no rosto
.
Esclareceu que as lesões foram observadas
no momento em que
ele chegou ao local
e que as vítimas foram levadas para a delegacia na viatura policial.
(grifos meus)

(
relatório de mídias –
Id.
248552297
)
.

I
mportante ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal está sedimentada no
Enunciado Orientativo n. 08
, da TCCR/TJMT, no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017), entendimento que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

Não bastassem os relatos acima,
em juízo ainda foram ouvidos, como informante, o Sr.
Francisco
Delosmar
Gomes de Oliveira

(pai e esposo das vítimas)
e colhido também o depoimento especial do menor
J. V. O. A.
, os quais relataram, respectivamente, em síntese:

Francisco
Delosmar
Gomes de Oliveira
:

(...)
que, no dia 8 de outubro de 2022, estava em sua residência quando seu neto ligou para sua esposa, informando que Gabriel Ferreira da Silva estava agredindo a mãe dele e tentando matá-la
. Desesperados, ele e sua esposa foram até a casa de
A. P. G.
O..
Ao chegarem, encontraram Gabriel sentado com seu filho no colo, e, ao perceber a aproximação, Gabriel tentou fugir com a criança. Francisco e sua esposa tentaram impedir que ele fugisse, pedindo que entregasse o bebê, que na ocasião tinha cerca de 8 meses. Nesse momento, Gabriel, aparentando nervosismo, tentou agredi
-lo
com um pedaço de pau. Quando Francisco tentou proteger sua filha, ela foi atingida na mão, e ao tentar impedir a agressão contra sua filha, sua esposa foi atingida na mão, sofrendo uma fratura.
Disse que
Gabriel fugiu
em seguida
e a polícia chegou
quando ele já tinha fugido
.
(...) Negou que sua esposa tivesse
agredi
do Gabriel
.
E
m relação a uma possível luta corporal
entre ele e Gabriel, Francisco esclareceu que tentou
segura
-lo
, mas devido à diferença de tamanho e força, não conseguiu. Gabriel o empurrou, fazendo com que Francisco caísse no chão. Durante o ataque, Gabriel ainda tentou golpeá-lo com o pedaço de pau.
Informou que, ao longo do tempo, houve muitas brigas e discussões, e que Gabriel já havia sido preso anteriormente por episódios de violência
.

(grifos meus)

(
relatório de mídias –
Id.
248552297
)
.

J. V. O. A.
:

(...)
que quando tinha aproximadamente 12 ou 13 anos, presenciou uma briga entre sua mãe e seu padrasto. que, durante essa briga, o padrasto foi até um caminhão, voltou e começou a agredir sua mãe
.

Que ele ligou para sua avó pedi
ndo
ajuda
.
Sua avó chegou ao local e chamou a polícia
.
Que seu padrasto pegou um pedaço de pau e, ao tentar atingir sua mãe, ela colocou a mão na frente, sendo empurrada pela avó, que também se machucou ao tentar defendê-la
.
(...) D
escreveu outras brigas anteriores entre sua mãe e o padrasto, relatando que em uma ocasião ele tentou intervir, colocando-se entre eles. Em outro incidente, o padrasto tentou agredir sua mãe com um pedaço de pau. Em uma briga mais intensa, o padrasto tentou bater novamente
em na
sua
.
Que seu
padrasto acabou saindo correndo e, posteriormente, a mãe de João Vitor precisou de atendimento médico.
R
evelou que, apesar das constantes discussões e agressões, temia que algo mais grave acontecesse, principalmente em relação à segurança de sua mãe.
O menor demonstrou aversão a essa convivência, mencionando que tem medo de reviver as agressões e de que algo ruim aconteça novamente
.

Ao final, relatou que já fez acompanhamento psicológico no passado devido à revolta e ao trauma causado pelas agressões que presenciou, mas atualmente não realiza mais esse acompanhamento.

(grifos meus)

(
relatório de mídias –
Id.
248552297
)
.

Neste aspecto, em que pese a negativa de autoria por parte do acusado, tenho que a versão apresentada pel
a
s ofendid
a
s, por si só, já possui valor probatório
suficiente
, sobretudo por
descreverem
com firmeza a empreitada criminosa, traduzindo-se em declarações seguras e em consonância com os demais elementos coligidos aos autos.

Também destaco que a tese de que o apelante teria agido em legítima defesa se apresenta de forma isolada nos autos, pois além de
destoar dos demais depoimentos não há nos autos prova de que tenha ele sofrido qualquer tipo de lesão ou ameaça de sofrê-la.

Desse contexto probatório, verifico que as vítimas
(e demais testemunhas)
descreveram

os eventos ocorridos em detalhes,

indicando
as circunstâncias
em que se deram as agressões
,
bem como
apontaram o autor
, que empreendeu fuga do local antes mesmo da chegada dos policiais.

Embora o acusado/apelante tenha negado
a prática criminosa
, apegando-se
na alegada
contradição existente
nos
depoimentos firmados nas fases policial e judicial,
constato que
as declarações
comprovam
o fato delituoso em si,
tanto que foram ratificadas em juízo, com observância do contraditório, de maneira que, na hipótese dos autos, não se vislumbra existência de
dúvida
que permita fazer incidir o
princípio
in dubio pro reo
.

Em suma, o conjunto probatório é robusto, permitindo demonstrar, com segurança, que o acusado praticou efetivamente o crime que lhe foi
imputado
, o que inviabiliza a pretendida absolvição por insuficiência probatória.

Portanto,
não merece acolhimento o pleito de absolvição
baseado na alegação de falta de prova da autoria do crime em questão, de m
aneira
que
, nesse ponto,
a condenação deve ser mantida nos termos em que prolatada.

II

–
Da almejada desclassificação para a modalidade culposa
:

A dessa
postula pel
a desclassificação do crime para a modalidade culposa prevista no art. 129, § 6º, do CP.

No caso, o apelante permaneceu em silêncio sobre os fatos narrados na fase policial, tal como se vê no Termo de Interrogatório de Id.
2485
52678). Em juízo, extrai-se de suas declarações que:

(...)
Eu ia bater na minha esposa, ia acertar na minha esposa
,

porque
nós tinha
discutido. Naquele empurra
empurra
,
ia dar nela
.
Aí a minha sogra, como ela gosta de se intrometer na briga da gente, ela chegou e meteu
a
mão na frente. Eu tinha
pego
um cabo
pra
bater na minha esposa e a minha sogra entrou na frente

(...).
(grifos meus)
(
relatório de mídias –
Id.
248552297
)
.

Portanto, há confissão
do ato criminoso por ele praticado, o que impossibilita seja afastado o dolo de sua conduta, já que há p
rovas de que o
r
éu agiu com o
animus
laedendi

(vontade
de
lesar
ou ferir
)
de ofender a integridade física da vítima
.

Perfilhando esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL
-
LESÃO CORPORAL
-
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
-
ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS
-
INVIABILIDADE
-

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA - AUSÊNCIA DE DOLO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA

-
RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, a condenação é medida que se impõe. Não extraído da análise da prova coletada nos autos a ocorrência de legítima defesa de terceiro, incogitável a absolvição pela excludente de ilicitude.
Não há falar em ausência de dolo no crime de lesão corporal quando os elementos probatórios deixam evidente que o réu agiu imbuído de

animus laedendi
. (TJMT - APR: 00072851920188110006, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/05/
2020, Data
de Publicação: 18/05/2020) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA -IMPOSSIBILIDADE - DOLO COMPROVADO
- GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO. -
Comprovado nos autos que o réu agiu com dolo em agredir a vítima, julga-se descabida a tese de desclassificação para a modalidade culposa do delito
- O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.

(TJMG - Apelação Criminal: 0022887
-
59
.
2023
.
8
.
13
.
0672, Rel
.
Desa
.
Maria das Graças
Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa,
j. em
04/09/
2024
, Data de Publicação: 04/09/
2024
)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIME.
LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO.

A PALAVRA DA VÍTIMA, COESA E CONTUNDENTE NA OPORTUNIDADE EM QUE OUVIDA, ALIADA ÀS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL E À EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO, AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL, PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO
, NA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, NÃO SENDO POSSÍVEL A SUA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU SOB QUALQUER OUTRO FUNDAMENTO.

AINDA,
NÃO HÁ QUE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS PREVISTO NO ARTIGO 129, § 13º DO CP, EIS QUE COMPROVADA QUE AS AGRESSÕES OCORREM EM DECORRÊNCIA DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
.

APELO DESPROVIDO. (TJRS - Apelação: 50024109820228210038
,
Rel
.
José Antônio Cidade
Pitrez
, Segunda Câmara Criminal,
j. em
18/03/
2024
, Data de Publicação: 22/03/
2024
)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (
arts
. 129, § 13º e 147, CP)
. Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução, tanto que sequer foram objeto de insurgência defensiva.
Pretendida desclassificação do crime previsto no art. 129, § 13º
, para a conduta descrita no art. 129, § 9º, ambos do CP.
Impossibilidade. Crime cometido sob a égide da Lei nº 14.188/21, que
criou nova
qualificadora quando a lesão corporal for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino e no contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese dos autos
. Condenação mantida. Pena. Arrefecimento da pena-base. Desacolhimento. Fundamentação idônea que exasperou as reprimendas - Obedecidos e sopesados os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, ante a personalidade do apelante. Ausência de bis in idem. Precedentes. Afastamento da suspensão condicional da pena – Possibilidade – Concessão de
“
sursis
”
que restou mais gravosa ao acusado, diante do
“
quantum
”
de pena privativa de liberdade aplicado. Recurso provido em parte.

(TJSP - Apelação Criminal: 1506019-26.2022.8.26.0050
,
Rel
.
Camilo
Léllis
,

4ª Câmara de Direito Criminal,
j. em
11/04/
2024
, Data de Publicação: 11/04/
2024
)
.

Assim,
o pedido de desclassificação não prospera
.

III
–
Alegada exclusão da condenação em dano moral
:

A decisão de origem c
onden
ou o apelante
ao pagamento de 01 (um)
salário mínimo
como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração para cada uma das vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Sustenta
,
a defesa
,
que a condenação para tanto pressupõe existência de
pedido expresso na exordial acusatória, a indicação de valor

e
a prova suficiente
a
sustentá-lo
, sendo que na hipótese sequer houve discussão processual sobre o tema, pelo que almeja a sua exclusão do edito condenatório ou, de forma subsidiária a redução do
quantum
.

No caso, houve pedido expresso na inicial acusatória. Vejamos:

Por fim, requer a fixação de indenização mínima em virtude dos danos morais e materiais ocasionados por sua conduta. (Id. 248552656).

Destaco que
a questão já foi definida em sede de recursos repetitivos, oportunidade em que no julgamento do REsp 1
.
643
.
051/MS (Tema 983/STJ) foi firmada a tese no sentido de que:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
(
grifos meus
).

Ademais, no âmbito deste Sodalício tem-se o Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR. Vejamos:

14-A.
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.
(grifos meus).

C
onforme
orientação jurisprudencial
é possível a fixação de valor mínimo de reparação de danos, desde que haja pedido expresso da parte acusadora ou da vítima, independentemente de especificação do valor
e de instrução probatória
. No caso, o pedido foi devidamente formalizado e a condenação é válida
,
não
havendo qualquer desproporcionalidade
a
ensejar a redução do
quantum
arbitrado
.

Por isso,
sem razão a defesa

nesse ponto
.

IV
–
Da Dosimetria
:

O apelante sustenta que houve excesso na dosimetria,
já que não teria
considera
do

todo o contexto fático
, bem como atenuantes importantes, como o seu comportamento irrepreensível antes dos fatos e a ausência de antecedentes criminais.
Por essa razão, entende que a pena imposta se mostra
desproporcional ao suposto ato
por ele
praticado
.

Ao dosar a pena, o Juízo de primeiro grau assim o fez:

O réu possui duas condenações definitivas por crimes relacionados a violência doméstica
, sendo que
um deles será considerado como maus antessentes e o outro como reincidência
. São eles: a) 0003757-25.2019.8.11.0011, fatos em 12/10/2019, trânsito em julgado em 17/08/2022, artigo 129, § 9º do Código Penal; b) 1000926-16.2021.8.11.0011, fatos em 02/04/2021, trânsito em julgado em 25/11/2021, condenado como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (duas vezes), artigo 129, § 12 e artigo 329 do Código Penal.

O tipo penal do artigo 129, §13, do Código Penal prevê a pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

1ª Fase:
das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP):
A culpabilidade extrapola o tipo penal, uma vez que o réu cometeu o crime na presença do filho de colo e do enteado
menor de 18 anos
.
O réu possui maus antecedentes
. Não há elementos para aferir a conduta social. Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la. Os motivos do crime e circunstâncias são ínsitos ao tipo penal.
As consequências do crime são gravosas, uma vez que a vítima ficou mais de um mês com a mão quebrada com muita dificuldade de realizar as atividades domésticas
. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu decisivamente para o crime, sendo circunstância neutra. Dessa maneira,
considerando as circunstâncias acima, elevo na fração de 1/3 e fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª Fase
: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP):
Incide as circunstâncias agravantes por ter sido praticado com violência contra pessoa idosa, tendo em vista que a vítima Elisabete possuía 67 anos na data dos fatos
(nascida em 12/10/1954); pela
reincidência específica
; e por ter sido
praticado prevalecendo das relações domésticas, com base no art. 61, I, e II, alíneas “f” e “h” do CP
. Não incide nenhuma atenuante.
Assim, aplico a fração de 1/2 e fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão
.

3ª Fase
: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena: Inexiste causa de diminuição.
Incide a causa de aumento de pena relativa à continuidade delitiva, uma vez que os crimes são dolosos e foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, contra vítimas diversas, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP
.

Assim,
considerando a existência de dois crimes e das circunstâncias judiciais negativas, que indicam maior culpabilidade, maus antecedentes e consequências gravosas do crime, além da reincidência específica em crimes de violência doméstica, exaspero a pena de um só dos delitos na fração de 1/2 e fixo a pena definitiva, em 03 (três) anos de reclusão
, por ser necessária e suficiente à reprovação do delito.

Pena de multa: Diante da ausência de previsão legal no crime imputado, deixo de aplicá-la.

Detração: Deixo de aplicar a regra do artigo 387, §2º, do CPP, uma vez que o período que o réu esteve preso, não interfere na fixação de seu regime de pena.

Regime inicial de pena
:
O réu é reincidente e consubstanciado no art. 33, §2º, do Código Penal, combinado com a Súmula 269 do STJ, fixo o regime inicial de cumprimento da pena em SEMIBERTO
.

A defesa sustenta que houve recrudescimento da pena-base em 1/3 sem justificativa idônea e
em
flagrante
bis in idem
,

de modo
que deveria ter sido fixada no mínimo legal e estabelecido o regime inicial aberto.

Razão não lhe assiste
.

Verifico na
1ª Fase
que a pena-base fixada acima do mínimo legal se deu em razão da culpabilidade extrapolar o tipo penal (crime cometido na presença do filho e enteado, ambos menores), possuir maus antecedentes e as consequências do crime (pois uma das vítimas teve a mão quebrada, dificultando, temporariamente, a realização de suas atividades domésticas).

Analisando a primeira etapa dosimétrica, entendo que não há falar-se em fundamentação inidônea.

Consigno, de
início
, os ensinamentos há tempos já lecionados por NUCCI:

(...)
o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes)
. Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: ‘A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial’.
Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente
(...)
.

(
In
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466) (grifos meus).

Ademais, os argumentos então ancorados em farta jurisprudência. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 158, PARÁGRAFO ÚNICO, E 159 DO CPP. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA. PENA- BASE. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DA FILHA MENOR EM COMUM DO CASAL. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL
. PRECEDENTES.
(...).
3. Não se constata,
in
casu
, ilegalidade na primeira fase do processo dosimétrico, pois
a prática do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena no tocante ao vetor das circunstâncias do delito
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.939.259/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
3/11/2021). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2477309
/
SP 2023/0359507-6, Rel
.
Min
.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - Sexta Turma,
j. em
06/02/
2024
, Data de Publicação:
DJe
08/02/
2024
)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL
-
FURTO QUALIFICADO
-
CONDENAÇÃO
-
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO
O AUMENTO DA PENA-BASE

-
POSSIBILIDADE
-

EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES

-

USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE - CONDENAÇÕES DISTINTAS

-
OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL
-
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de maus antecedentes presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 59 do CP].

“É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço”
(
AgRg
no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023).

(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015289-97.2019.8.11.0042, Relator:
Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
,
j. em
26/03/
2024
, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/
2024
)
(grifos meus).

Outrossim, a extensão das lesões, no caso impossibilitan
d
o
as atividades domésticas da ví
tima por mais de 30
(trinta)
dias
autoriza a negativação das consequências do crime, pois extrapola a elementar do tipo.

Considerando o entendimento jurisprudencial de que se adote a fração de 1/6 para cada vetorial negativa, no caso a existência de 3 vetoriais negativas deveria resultar em aumento de 1⁄2. No entanto, por se tratar de recurso exclusivo da defesa e diante da impossibilidade de
reformatio

in pejus
, registro que não prospera a pretensão defensiva de se estabelecer a pena-base no mínimo legal, de maneira que fica mantido o recrudescimento da pena-base, na fração adota na origem (1/3).

Na
2ª Fase
, o juízo de origem vislumbrou incidência das
circunstâncias agravantes
da reincidência
específica
(art. 61, I, do CP), por uma das vítimas ser pessoa idosa (art. 61, II, “h”, do CP) e o réu/apelante ter praticado o crime prevalecendo das relações domésticas (art. 61, II, “f”, do CP).

Quanto
à
s duas primeiras não há dúvidas. Ostentando o réu/apelante 2 (duas) condenações, o Juízo de origem usou uma delas para majorar a pena-base, na primeira etapa dosimétrica e a outra utilizou como reincidência nesta segunda etapa da dosimetria. O fato de uma das vítimas ter mais de 60 anos na data dos fatos, afiança o uso da circunstância prevista no art. 61, II, “h”, do CP. Vejamos:

Art. 61 - São circunstâncias que
sempre agravam a pena
, quando não constituem ou qualificam o crime:

I -
a

reincidência
;

II -
ter
o agente cometido o crime
:

(...).

h) contra criança,
maior de 60 (sessenta) anos
, enfermo ou mulher grávida;
(grifos meus).

Entretanto,
n
o

que
pertine

à
circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, entendo que assiste razão
à
defesa
.

Isso porque o crime do art. 129, § 13, do CP já é qualificado em razão do crime ser praticado
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A
, do CP, ou seja,
já levando em considerações a relações domésticas. Vejamos:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...).

§ 13.

Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código
:

Pena
:

reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)
.
(redação da Lei n. 14.188/21, em vigor na data dos fatos)

(grifos meus)
.

Por sua vez, o art. 121-A,
parágrafo
primeiro, I, do CP
considera
existir
razões da condição do sexo feminino
quando o crime envolve violência
domé
stica
.

Di
a
nte disso,
não vejo como incidir a agravante do art. 61, II, “f”, do CP
c.c
. a qualificadora do § 13, do art. 129, do CP, sob pena de valorar duplamente o mesmo contexto da violência doméstica.

Perfilhando esse entendimento,
uma
recente decisão do STJ:

(...)

Consta dos autos que o
paciente foi condenado
à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 1 mês e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto,
pelo cometimento dos crimes previstos nos
arts
. 129, § 13
, 147 e 148, § 1º, I, todos do Código Penal (e-STJ fls. 391/398).

(...).

Passo à
dosimetria da pena I.

Art. 129, § 13º, do Código Penal
:

(...)
.

Na segunda fase de aplicação da pena, não estão presentes circunstâncias agravantes, registrando-se que não é cabível a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'f', por constituir
bis in idem
, tendo em vista que a violência doméstica é elementar do §13 do art. 129 do Código Penal
. Presente, ainda, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), pois o réu confessou o crime quando foi interrogado na fase policial. Portanto, mantenho a pena no mínimo lega, em atenção à Súmula 231 do STJ, qual seja: 1 (um) ano de reclusão.
(...). (STJ -
HC n. 964.611,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca,
decisão monocrática, j. em 02/12/
2024
,
DJe
de 04/12/
2024
) (grifos meus).

Ainda nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 129, § 13, C/C O ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06
- RECURSO DA DEFESA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - ALEGAÇÃO DE CRIME PRATICADO SOB VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – NÃO OCORRÊNCIA -
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL -
BIS IN IDEM
- POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INCABÍVEL - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2.
A agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, relativa à prática de crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, traz contornos idênticos às circunstâncias elementares do tipo previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na medida em que a nova qualificadora do crime de lesões corporais também se destina a coibir a chamada “violência de gênero” contra a mulher
.
Assim, configura bis in idem o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em relação à forma qualificada do delito descrita no § 13, do artigo 129, do Código Penal
. (...). (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004091-87.2023.8.08.0048, Rel. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal,
DJe
02/12/
2024
) (grifos meus).

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO
. PROVAS. PENA. MOTIVOS DO CRIME. FRAÇÃO. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
BIS IN IDEM
.
(...) 4
-
A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos por razões do sexo feminino caracteriza
bis in idem
. A violência doméstica já integra o tipo penal do § 13 do art. 129 do CP
. (...). 6 - Apelação provida em parte. (TJDF
0717698-88.2023.8.07.0005,
Rel
JAIR SOARES, j. em 21/11/
2024
, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/12/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO
- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - RETRATAÇÃO DA VÍTIMA - ANÁLISE COM RESSALVAS - DANO MORAL - FIXAÇÃO - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA -
AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM - SENTENÇA REFORMADA
. De rigor a condenação do acusado pela prática do crime disposto no art. 129, § 13º, c/c art. 61, II, a do CP, quando os elementos de convicção indicam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas. Verificado o interesse da ofendida em eximir o réu da responsabilidade penal, a sua retratação deve ser vista com ressalvas, sobretudo quando a sua versão apresentada durante o registro da ocorrência, a qual expõe a prática do crime pelo acusado, encontra respaldo nos demais elementos de prova.
Incorre em bis in idem a cumulação da qualificadora prevista no art. 129, § 13º, do CP com a agravante constante no art. 61, II, f, do CP, uma vez que ambas punem a violência contra a mulher
. (TJMG - Apelação Criminal: 0035777-40.2021.8.13.0271, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, j. em 04/09/2024, Data de Publicação: 04/09/2024) (grifos meus).

Cumpre destacar que o decote da referida agravante no crime do art. 129, § 13, do CP, ora necessária, não se confunde com a possibilidade de aplicação do aumento de pena no delito tipificado no § 9º do mesmo dispositivo legal.

Também não se desconhece o teor do REsp 2.026.129/MS (Tema 1.197/STJ), o qual fixou a tese no sentido de que
a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura “bis in idem”
.

Ocorre que, no referido julgado, a Corte Superior consignou que
não há “bis in idem” na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP),
em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º
, do mesmo Código
, uma vez que
as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher)
, reforçando que
a
circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino
(REsp n. 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. do TJDFT), Terceira Seção, j. em 12/06/
2024
,
DJe
de 24/06/
2024
).

No caso do § 13, do art. 129, do CP, tem-se que
as elementares
do tipo fazem referência justamente ao gênero da vítima, tanto que a conduta só se amolda a esse tipo penal quando praticada por razões da condição do sexo feminino. Portanto, evidencia-se o
distinguishing
do caso versando em relação ao Tema 1.197/STJ.

Ainda na 2ª fase dosimétrica, conquanto o juízo de origem tenho concluído pela inexistência de a
tenuantes
, verifico que o réu, ainda que de forma parcial admitiu
a prá
tica do ato
, tanto que consta da sentença
que

o réu GABRIEL

(...)

E
xplicou
que a

intenção era bater na sua esposa com o pau (...)

(Id.
248552774
).

Com efeito, ao afastar o pleito de desclassificação, registou-se em linhas anteriores que, e
m juízo, o réu declarou:

(...)
Eu ia bater na minha esposa, ia acertar na minha esposa
,

porque
nós tinha
discutido. Naquele empurra
empurra
,
ia dar nela
.
Aí a minha sogra, como ela gosta de se intrometer na briga da gente, ela chegou e meteu
a
mão na frente. Eu tinha
pego
um cabo
pra
bater na minha esposa e a minha sogra entrou na frente

(...).
(grifos meus)
(
relatório de mídias –
Id.
248552297
)
.

O
art
.
65, III, "d", do CP

estabeleceu que a confissã
o espontânea é uma das circunstâncias que “
sempre atenuam a pena
”
, de modo que o direito subjetivo à diminuição surge
no momento em que
o réu confessa
a autoria do crime
.
A propósito,
(...)

a jurisprudência do STJ reconhece que a confissão parcial ou qualificada dá direito à atenuação da pena, independentemente de sua utilização na sentença condenatória (...)
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.716.470/SP,
Rel.
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em 27/11/
2024
,
DJe
de 6/12/
2024
).

Portanto,
se há confissão do ato criminoso, tem incidência a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP
, a qual deixou de ser observada na dosimetria feita na origem.

Diante desse quadro, no caso dos autos,
afasto a agravante do art. 61, II, “f”, do CP
e reconheço a presença de atenuante do art. 65, III, “d”, do CP (confissão qualificada).

Na
3
ª Fase
, não há causa de diminuição de pena, mas está presente
a
causa de aumento (continuidade delitiva: art. 71, do CP),
de maneira
que a decisão não enseja reparos nesse ponto.

V –
D
o reajuste dosimétrico
:

Diante do acolhimento de alguns pontos defensivos, passo a reajustar a dosagem da pena do apelante:

Na
1ª FASE
mantenho o recrudescimento na fração adota na origem (1/3), fixando a pena-base em
1 (ano) e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na
2ª Fase
, reconheço a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP),
de modo
que compenso
esta
com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Fica decotada a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, conforme fundamentação acima,
send
o que remanesce apenas a agravante do art. 61, II, “h”, do CP (vítima maior de 60 anos),
então,
adotando a fração de 1/6,
fixo a pena intermediária em 1 (um) ano, 6 (s
ei
s) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na
3
ª Fase
, presente apenas a causa de aumento (continuidade delitiva: art. 71, do CP), mantenho a exasperação na fração de 1⁄2, pelos mesmos argumentos da sentença, fixando a
pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Mant
enho
o regime semiaberto, por se tratar de réu reincidente (art. 33, § 2º, “c”, do CP
c.c
. a exegese da Súmula 269/STJ).

VI -
Da isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

A decisão de origem condenou o réu ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, do CPC.

Não obstante a defesa sustentar que
o apelante não dispõe de condições financeiras para arcar com a

eventual condenação em custas, vez que é pobre nos termos da lei e está assistido pela

Defensoria Pública Estadual
(
sic
), é pertinente consignar que a
eventual bene
sse
da gratuidade
é reservada ao Juízo das Execuções Penais, sendo que eventual
concessão do benefício não exclui a condenação em custas process
uais, as quais terão
,
em sendo o caso, a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos
.

A propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
.

Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(
AgRg
no
AREsp
n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019,
DJe
30/4/2019).

3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(
AgRg
no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019,
DJe
13/8/2019).

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.601.324/TO,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j
.
em 18/2/2020,
DJe
de 28/2/2020)
(grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER
-
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
-
TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA
-
NÃO CABIMENTO
-
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
-
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA
-
DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA
-
CONDENAÇÃO MANTIDA
-
2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO

-
PREQUESTIONAMENTO
-
APELO DESPROVIDO.
(...)
2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
.

3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

(N.U 0000056-40.2020.8.11.0005,
Rel. Des.
GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j.
em 24/04/
2024
,
Publicado
no DJE 26/04/
2024
)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL
-
ROUBO
-
CONDENAÇÃO
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE
-
RECURSO DESPROVIDO.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
.

(N.U 0001221-75.2019.8.11.0032,
Rel. Des.
PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal,
j.
em 23/04/
2024
,
Publicado
no DJE 26/04/
2024
)
(grifos meus).

Portanto, também nesse ponto, a pretensão não merece acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Gabriel Ferreira da Silva
, tão somente para reajustar a dosimetria e redimensionar a pena definitiva para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, mantido o regime
semiaberto
,
e os demais termos da sentença prolatada pelo
Juízo da
3ª vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste
(MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025